Tribunal: TJSP
Processo: 0003835-53.2022.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Sentença que reconheceu o direito à manutenção de segurado aposentado e seus dependentes na apólice de seguro saúde contratada pela ex-empregadora. Posterior cancelamento da apólice com portabilidade para nova operadora contratada. Possibilidade. Aplicação do Tema 1034 do STJ. Ausência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. Extinção do feito mantida.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Sentença que reconheceu o direito à manutenção de segurado aposentado e seus dependentes na apólice de seguro saúde contratada pela ex-empregadora. Posterior cancelamento da apólice com portabilidade para nova operadora contratada. Possibilidade. Aplicação do Tema 1034 do STJ. Ausência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. Extinção do feito mantida. Recurso desprovido.